Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual se buscava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado por ausência de recolhimento antecipado de ICMS em aquisições interestaduais, sob alegação de submissão a regime especial de apuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e, em especial, a plausibilidade da tese de inexigibilidade do ICMS antecipado exigido no auto de infração impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A submissão formal do contribuinte ao regime especial de apuração do ICMS afasta, em princípio, a exigência de recolhimento antecipado do tributo, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação.
5. A exigência fiscal fundada em suposta incompatibilidade das operações realizadas mostra-se juridicamente questionável quando não precedida de revogação formal do regime especial.
6. O desenquadramento do regime especial não pode produzir efeitos retroativos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
7. As restrições do art. 320-E do RICMS/DF aplicam-se especificamente a estabelecimentos que exercem atividade de abate, não alcançando automaticamente empresas que atuam no processamento ou comercialização de produtos.
8. O entendimento do STF no Tema 456 não se aplica diretamente ao caso, pois há previsão legal distrital para a antecipação do ICMS, sendo a controvérsia centrada na compatibilidade dessa exigência com o regime especial.
9. O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e restrições à atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A submissão formal do contribuinte a regime especial de apuração do ICMS afasta, em regra, a exigência de recolhimento antecipado do tributo.
2. O desenquadramento do regime especial somente produz efeitos prospectivos, sendo vedada a cobrança retroativa em respeito à segurança jurídica e à confiança legítima.
3. A tutela de urgência é cabível para suspender a exigibilidade do crédito tributário quando presentes a plausibilidade jurídica da tese e o risco de inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTN, art. 151, V, e art. 97; CF/1988, art. 155, II; Decreto no 18.955/1997 (RICMS/DF), arts. 320, 320-D e 320-E.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão no 2039503, AI no 0721041-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 03.09.2025.